Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-93.2018.8.11.0038
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1000295-93.2018.811.0038
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COAMRCA DE ARAPUTANGA/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 01/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIVERSAS INTERRUPÇÕES/OSCILAÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2018. PEDIDO DE DANO MORAL QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. COISA JULGADA PARCIAL CARACTERIZADA. INTERRUPÇÕES/OSCILAÇÕES QUE CAUSARAM QUEIMA DE APARELHOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PARA O CONSERTO DOS APARELHOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
2. Denota-se que o pleito de indenização por danos morais relativo ao período de 28/07/2018 a 17/09/2018 em que ocorreram diversas interrupções do serviço de energia elétrica na unidade consumidora do Recorrido, já foi objeto de análise e decisão nos autos n.o 1000270-80.2018.8.11.0038 que tramitou perante o Juizado Especial de Araputanga/MT, tendo sido a empresa Recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja sentença transitou em julgado, operando-se desta forma a coisa julgada material, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, com relação ao pleito de danos morais.
3. Por outro lado, no que tange ao pedido de ressarcimento dos valores despendidos com a troca dos aparelhos queimados com a interrupção/oscilação constante de energia elétrica, as alegações autorais são verossímeis, mormente porque inexiste qualquer indício de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial.
4. Restou devidamente comprovado, pelo consumidor, a queima do “Fusível Elo 01 H”, da resistência do seu chuveiro elétrico, além de serviços de manutenção na rede de energia por eletricista particular, consoante se infere nos documentos colacionados nos Ids 78503490 a 78503493.
5. Não obstante a empresa Recorrente mencione acerca da ausência de interrupção/oscilação no serviço de energia elétrica fornecido para a unidade consumidora do Recorrido, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório neste sentido, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes.
6. Por sua vez, o consumidor logrou comprovar os 47 (quarenta e sete) protocolos de atendimento que colacionou nos autos de n.o 1000270-80.2018.8.11.0038.
7. Destarte, não se desincumbiu a empresa Recorrente do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
8. Restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à restituição do valor pago para o conserto dos aparelhos, conforme reconhecido na origem.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000295-93.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021